Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748930-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA em face de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA. ante decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0740250-93.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração de pessoa jurídica, nos termos do ID 215518215 (na origem): Recolhidas as custas, passo a análise do petitório de id. 210101895. Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais da sócia. Para tanto, alega que realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada, identificando, contudo, o processo no 0701301-84.2024.8.07.0015 - ação de dissolução parcial de sociedade. Relata que na petição inicial da referida ação, ficou caracterizada confusão patrimonial. É o breve relatório. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens realizadas pelo juízo para a satisfação do débito exequendo, bem como na suposta confusão patrimonial. Os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, haja vista que o Código Civil adota a teoria maior para que requerimento de instauração do incidente seja acolhido. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07275863320228070000 1657348, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023) A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. A propósito, este e. TJDFT tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1798588, 07414016320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora. (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...). (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido. (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...) (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Ausentes indicativos mínimos de abuso da personalidade, descabida a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tendo transcorrido o prazo de suspensão, ao CJUVETECA para certificar e encaminhar os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se. O Agravante informa que promoveu a execução de título extrajudicial com pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de cobrar o valor de R$ 231.793,40 a título de honorários advocatícios, atualizados até 22/07/2021, não obtendo êxito nas diligências nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e RENAJUD. Alega existir confusão patrimonial e fraude praticadas pela Agravada, informando, ainda, que está em curso ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por um dos sócios, cujo objeto, entre outros, envolve má gestão. Afirma, ainda, que os valores são decorrentes de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, ainda, que não exista contrato formal. Invoca os Arts. 50 e 1.052 do CC, Art. 133 e seguintes do CPC. Requer a reforma da decisão agravada. Não consta pedido específico de concessão de efeito suspensivo, além de não constar na peça a declinação de seus requisitos, mas apenas o nome jurídico do pedido no início da peça de agravo. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Dr. Fábio Augusto de Oliveira, OAB/DF 32.425. As custas foram recolhidas (ID 66281487). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos O recurso é cabível, de acordo com o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve as custas recursais foram recolhidas (ID 66281487). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Isso porque não consta da peça de agravo pedido específico de concessão de efeito suspensivo, já que o Agravante se limitou a enunciar no início da petição de agravo sem, contudo, realizar o pedido ao final. Além disso, não consta do corpo da peça a enumeração dos requisitos de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, sendo meramente satisfativa a medida, uma vez que o fim almejado pelo Agravante é a reforma da decisão na origem. Além disso, ressalta-se que a desconsideração da personalidade jurídica só pode ser decretada quando configurado o abuso da personalidade, quando configurado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil, de modo que a mera existência de dívidas, bem como a inexistência de bens, isoladamente considerados, não constitui motivo suficiente para se instaurar o incidente. À luz de tais considerações, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que está em harmonia com a legislação de regência da matéria em discussão, bem como se encontra alinhada à jurisprudência desta Corte de Justiça. Além disso, para a deflagração do incidente bastam requisitos mínimos, ainda que o exaurimento probatório se dê posteriormente, no decorrer da instrução. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Dr. Fábio Augusto de Oliveira, OAB/DF 32.425, DEFIRO, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 14:45:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador